Tribunal: TJMT
Processo: 1016448-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016448-87.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ - CPF: 518.298.518-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (EMBARGADO), LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (EMBARGANTE), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (EMBARGANTE), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO), MARIA ELENA ORTEGA ORTIZ ASSUMPCAO - CPF: 040.113.608-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IVO CHAVES (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO RIBEIRO CHAVES - CPF: 141.033.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE EVIDÊNCIA – SEQUESTRO DO IMÓVEL - OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Argino Bedin e Ediles Zanchetin Bedin
, em face do acórdão que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento interposto por
Espólio de Mária do Rosário Ortega Ortiz e Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliveira
, tão somente para determinar o sequestro do bem imóvel em discussão, em favor dos agravantes.

Nas razões de recurso, os embargantes, suscitam preliminarmente, o não conhecimento do agravo, por ausências de pressupostos de admissibilidade, ante a falta de procuração válida em nome dos espólios e cópia da petição que ensejou a decisão recorrida.

No mérito, argumentam que os embargantes não tiveram oportunidade de se manifestar sobre o requerimento do sequestro formulados pelos embargados, violando seu direito de prévio contraditório, assim como que não fora deliberado sobre sua matéria de defesa, qual seja, a prescrição aquisitiva por meio da usucapião.

Aduzem, ainda, a omissão quanto a fumaça do direito e o perigo da demora, para que seja deferido o sequestro, bem como os efeitos de tal medida cautelar que visa resguardar o bem imóvel, sem a modificação da posse.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao acórdão embargado.

As contrarrazões foram apresentadas (Id no
43429964
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissões no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, o que se
verifica é o inconformismo dos embargantes com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida.

Nesse viés, não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da matéria.

Com efeito, no que tange a insurgência sobre a omissão no acórdão a respeito dos pressupostos de admissibilidade do agravo, tenho que razão não lhe assiste, uma vez que tanto a Procuração (Id no 21517488), quanto a certidão de nomeação do inventariante de Luiz Carlos Ortega Ortiz (Id no
21517951), representante dos Espólios de Maria do Rosário Ortega Ortiz e Bartholomeu Ortiz de Oliveira, foram juntados ao recurso, assim como todos os documentos essenciais para sua análise e julgamento.

Desta forma, ainda que não exposto expressamente, a admissibilidade recursal fora realizada quando do recebimento e apreciação da medida liminar.

Do mesmo modo, não faz sentido a omissão quanto a ausência de oportunidade de manifestação dos embargantes, sobre a matéria posta no agravo, tal como o sequestro do imóvel, já que apesar de devidamente intimado para apresentar contrarrazões, esse deixou transcorrer o prazo, protocolando sua resposta intempestivamente, conforme certidão do Id no
26356461. Por tal motivo é que fora determinado no acórdão embargado sua exclusão.

Aliás, cumpre registrar que a Segunda Instância, em sede de agravo de instrumento, nas hipóteses de tutelas provisórias, deve analisar tão somente as matérias que foram objeto de insurgência no próprio recurso e, ainda, que foram deliberadas em Primeiro Grau na decisão recorrida, sob pena de supressão de instancia.

Desta forma, também não assiste razão ao embargante sobre a omissão quanto a matéria de sua defesa, qual seja, a prescrição aquisitiva pela usucapião.

In casu
, o objeto do recurso é a tutela de evidência pretendida pelos agravantes, ora embargados, baseada na realização de perícia judicial, uma vez que o imóvel objeto da lide já está em disputa na ação reivindicatória há mais de 17 anos, além disso fora pleiteado o sequestro do bem, para evitar a sua dilapidação.

Ora, todos os assuntos foram muito bem deliberados no acórdão embargado, tanto no voto do Relator, quanto nos votos trazidos pelos Eminentes Vogais.

A concessão da medida cautelar de sequestro se viu necessária, visando manter a integridade do imóvel em litígio até a conclusão do curso do feito originário, já que evitará que o provimento jurisdicional se torne inútil em razão do perecimento do direito material da parte, diante da demora do julgamento definitivo da lide.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020